Tribunal: STF
Processo: Rcl 65317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 100896-34.2017.5.01.0024, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante aduz que: 



    “Na ação trabalhista em comento, o reclamado pleiteou a nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com a autora desta Reclamação, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários. 



    16. O entendimento do MM. Juízo de primeira instância, bem como os Desembargadores da Segunda Turma do E. TRT da 1ª Região, mantiveram o entendimento de impossibilidade da terceirização em atividade-fim [...]



    17. Importante pontuar, que desta decisão a autora interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, razão pela qual posteriormente interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido em decisão monocrática, e, posteriormente, Agravo Interno, que antes de ser julgado improcedente pelo C. TST, interposto Recurso Extraordinário, revivendo a decisão vinculante por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Sustenta, ainda, que:



     “26. A tese firmada insurge contra o enunciado da Súmula nº. 331, do TST, que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    27. É certo, assim, que a decisão do C. Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº. 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



     28. No entanto, a 7ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº. 331, do C. TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve decisão para considerar ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse. ” (doc. eletrônico 1, p.11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 [...]” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o acórdão do TRT1, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A Lei nº 4.595/64 é clara ao considerar instituição financeira a empresa que atua na intermediação ou na aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros. Tal intermediação de recursos, que se materializa realização de empréstimos, é uma atividade referida no art. 17 da Lei nº 4595/64. Portanto, não paira dúvida de que a segunda reclamada se equipara a uma instituição financeira. Comprovado que a acionante se ativava em benefício da segunda ré, vendendo cartões de créditos, empréstimos, seguros, fazendo análise de crédito ou seja, na oferta de produtos de natureza creditícia e financeira, mostra-se adequado o seu enquadramento como financiário. Recurso das reclamadas a que se nega provimento.”(doc. eletrônico 29, p. 22, grifos no original).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “Insurgem-se as reclamadas alegando que não haveria nos autos qualquer prova acerca da relação empregatícia com a segunda ré, tendo o juízo de furtado da análise do contrato de correspondência bancária (ID b54c799), legitimando a primeira ré a exercer atividades acessórias de financeira, tais como "oferecer os produtos (cartão de crédito), captar novos clientes da LOJA, e realizar o cadastramento dos clientes no sistema, ressaltando que a oferta do cartão Riachuelo possui como objetivo alavancar as vendas da investigada, uma vez que o cartão confere descontos e vantagens na compra dos produtos da 1ª Reclamada". Refuta a tese do empregador único, posto que a finalidade da formação do grupo econômico seria de fomento da atividade empresarial. E no que se refere às atividades exercidas pela reclamante, informa que a liberação do crédito imediato ocorria pelo próprio sistema e não dependida da análise da reclamante, e que esta não utilizava o sistema da segunda ré, bem como nunca teve autoridade para estabelecer qualquer limite de crédito. Por fim, impugna o enquadramento sindical, posto que a segunda ré é uma financeira de varejo e não instituição financiária, não podendo ser tratada como aplicação 



    Pois bem. 



    Incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira ré na função de auxiliar de caixa. No entanto, a empregada afirma que a análise de crédito era feita em loja, nos seguintes termos:



    [...]



    Depreende-se dos depoimentos supracitados que a demandante disse que a aprovação do empréstimo era feita em loja, o que foi confirmado pelo depoimento do preposto das rés, inclusive quanto às demais atividades narradas pela autora atinentes a sua função.



     Portanto, inegável concluir que a reclamante prestava serviços, exclusivamente para a 2ª ré, dentro da loja da 1ª, conforme consta no seu depoimento pessoal de ‘que como assistente de crediário não realizava quaisquer outras atividades relacionadas a loja e tão somente a 2ª ré’. 



    A atividade preponderante da empresa, ressalvado o caso das categorias diferenciadas, é o critério adotado pela Consolidação das Leis do Trabalho para enquadrar a categoria profissional dos empregados, a teor dos arts. 511 e 570 da CLT.



    No caso, conforme o seu Contrato Social, o objeto da segunda ré é o seguinte (ID. 42a9374 - Pág. 6):



    ‘Artigo 3º A Companhia tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.’ 



    A Lei nº 4.595/64 é clara ao considerar instituição financeira a empresa que atua na intermediação ou na aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros. Tal intermediação de recursos, que se materializa no recebimento e encaminhamento dos pedidos de cartões de crédito, é uma atividade expressamente referida no art. 17 da Lei nº 4595/64. 



    Portanto, não paira dúvida de que a 2ª reclamada se equipara a uma instituição financeira e que a autora, portanto, desempenhou atividades de financiário.



    Ademais o preposto das rés confirmou a formação de grupo econômico, conforme se infere no seu depoimento a declaração de que ‘a 2ª ré não possui lojas próprias e todas as filiais ficam dentro de lojas da 1ª ré’. 



    Logo, correta a sentença que declarou que a autora prestou serviços para as duas empresas rés, enquadrando-a como financiário.



    Nego provimento.” (doc. eletrônico 29, pp-26-27).



    Irresignada com a negativa de provimento ao recurso ordinário, a reclamante interpôs recurso de revista, também sem êxito. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “No presente caso, o recurso de revista mostra-se inviável, porquanto, no tocante aos temas ‘enquadramento sindical’, ‘horas extras’ e ‘intervalo 15 minutos/mulher’, emergem como obstáculo à admissibilidade do recurso de revista as diretrizes consubstanciadas nas Súmulas 23, 126 e 296 do TST. Destarte, observa-se que a parte agravante não obteve êxito em desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual adoto tais fundamentos como razões de decidir. 



    Cumpre salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a denominada fundamentação ‘per relationem’, técnica pela qual se faz referência ou remissão às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, porquanto atende a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).



    [...] 



     Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 339, concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte. 



    Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos supramencionados tópicos.



    Já em relação, ao índice de correção monetária, ante possível violação do art. 5º, II, da CRFB/88, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. ” (doc. eletrônico 33, p. 13).



    Interposto recurso extraordinário, este teve o seguimento negado pelo TST nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista que entende pela ausência de dialeticidade recursal quanto ao tema de fundo ‘LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM – ENQUADRAMENTO SINDICAL’.



    Argúem em prefacial a repercussão geral em que sustentam violação do artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal e de decisão vinculante do STF (ADPF 324). Contrarrazões apresentadas. 



    É o relatório. 



    De início, inexiste aderência entre este caso e o paradigma da ADPF 324 invocado pelas recorrentes, haja vista que não se debate ilicitude da terceirização, mas tão somente a configuração do grupo econômico e, consequente, enquadramento sindical. 



    Acerca da falta de aderência, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em Reclamação:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim. É que as empresas Banco BMG S/A, ora reclamante, e Prestaserv integram o mesmo grupo econômico. Precedentes. 



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 43775 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, Processo Eletrônico, DJe-002 Divulg 08-01-2021 Public 11-01-2021)



    [...]



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    ENQUADRAMENTO SINDICAL. HORAS EXTRAS. INTERVALO MULHER. SÚMULAS 23, 126 E 296 DO TST. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 422, I, DO TST. 



    A reclamada, em seu agravo, sustenta, em suma ‘demonstraram as agravantes que alterar o enquadramento sindical para categoria dos financiários representa evidente afronta à regra geral contida no artigo 511 da CLT e a Súmula 55 do C. TST, pois, a equiparação dos empregados das financeiras à categoria bancária estaria restrita ao aspecto da duração da jornada, não se estendendo aos demais direitos garantidos em convenção coletiva dos bancários’. 



    Afirma que ‘a decisão, da forma como proferida, viola a regra insculpida no artigo 5º, caput, da CF é clara: 'todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza', isso, pois, o artigo 384 da CLT é inconstitucional, pois ofende o Princípio Constitucional da Igualdade’. 



    Por meio de decisão monocrática firmada com amparo nos arts. 932 do CPC/2015 e 118, X, do RITST, esta relatora negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada no tocante aos temas ‘enquadramento sindical’ e ‘horas extras/intervalo mulher com fundamento nas Súmulas 23, 126 e 296 do TST’. 



    [...]



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (site do TST, grifei).



    A decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde o acórdão do recurso ordinário, a questão discutida é a configuração de grupo econômico entre a reclamante e as Lojas Riachuelo S/A e, em consequência disso, a necessidade de reenquadramento sindical do autor da reclamatória trabalhista.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)  



    No mesmo sentido, em relação a orientação proferida na ADPF 324/DF e a discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 65687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 64100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator